Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741429-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SIBELIUS EMANUEL PINTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CADASTRO DO NOME DO APELANTE COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. DANO MORAL. AUSENTE. 1.Apesar da prescrição parcial da dívida cobrada, relativa às taxas condominiais, o compromisso estabelecido no contrato particular de ID 51764984, de pagamento dos débitos de condomínio, por meio de pagamento de boleto bancário emitido pelo Condomínio Solar Dom Bosco, sem qualquer ressalva naquele instrumento, configura prática de ato incompatível à renúncia tácita à prescrição, exsurgindo, à luz da boa-fé objetiva, para a outra parte, a legítima, expectativa de que a obrigação será cumprida (pagamento dos débitos prescritos e não prescritos), nos termos do art. 191 do Código Civil. 2. É indubitável que o apelante- ao anuir com o pagamento do valor referente às taxas condominiais, com abatimento no valor do preço do imóvel-, teve consciência da vontade exteriorizada, não podendo, sob pena de violação à boa-fé objetiva, pretender o reconhecimento da prescrição de parte do débito. Demais disso, o contrato foi formalizado em 05/10/2022, data em que a prescrição já havia sido consumada. 3. No que se refere à pretensão de cadastro do nome do apelante, como proprietário do imóvel, junto à Administração do Condomínio, é curial ressaltar que a Convenção do Condomínio, ID 51765985, em seu art. 8o, inciso XII, dispõe: “São deveres de cada CONDÔMINO: “XII – Informar à Administração do CONDOMÍNIO a transferência de uma ou mais unidade autônomas para terceiros, a qualquer título, e apresentar o novo titular para as providências regulamentares, bem como os recibos quitados das quotas condominiais.” Além disso, o apelante anuiu com a cláusula 5 do contrato, que estabeleceu que, somente após o pagamento das despesas condominiais e da transferência bancária, o vendedor forneceria a procuração com plenos poderes sobre o imóvel para que o comprador providenciasse a mudança de titularidade junto ao Condomínio Solar Dom Bosco. 4. Sem que tenha havido qualquer conduta ilícita do condomínio, não há que se falar em indenização por dano moral. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou que teriam sido objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017